Tribunal: STJ
Processo: 0133354-84.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044566 - RJ(2025/0348318-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS
: ANTONIO PEDRO MARQUES GARCIA DE SOUZA - RJ166494
MARCELO MATTOS FERNANDES - RJ217408
ENRICO MAZZA COELHO PEREIRA - RJ227684
MIGUEL MARTINS GURGEL FERNANDES DE JESUS -
RJ236963
CARLOS ALEIXO LUSTOSA THOMPSON-FLORES - RJ230684
AGRAVADO
: GISELLE ROSA DO AMARAL FERREIRA
AGRAVADO
: WENDEL MACHADO PEREIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO PEDRO MARQUES GARCIA DE SOUZA - RJ166494
BRUNA BANCHIK MOTA SILVA - RJ215244
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55104123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f4b82c00-b6f9-49e1-84da-6b6f972f437c

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f4b82c00-b6f9-49e1-84da-6b6f972f437c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044566 - RJ(2025/0348318-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS
: ANTONIO PEDRO MARQUES GARCIA DE SOUZA - RJ166494
MARCELO MATTOS FERNANDES - RJ217408
ENRICO MAZZA COELHO PEREIRA - RJ227684
MIGUEL MARTINS GURGEL FERNANDES DE JESUS -
RJ236963
CARLOS ALEIXO LUSTOSA THOMPSON-FLORES - RJ230684
AGRAVADO
: GISELLE ROSA DO AMARAL FERREIRA
AGRAVADO
: WENDEL MACHADO PEREIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO PEDRO MARQUES GARCIA DE SOUZA - RJ166494
BRUNA BANCHIK MOTA SILVA - RJ215244
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ (fls.
2.375-2.383).
Documento eletrônico VDA54458663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/02/2026 12:09:46
Código de Controle do Documento: 6b1e9899-fd00-41d6-89d8-e7693440c85f

O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 2.261-2.262):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR DE
MEDICINA. COVID 19. DESCONTO EM MENSALIDADES.

Recurso de ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido estabelecendo o desconto de 15% nas mensalidades
pagas entre abril de 2020 e janeiro de 2021, cujo valor deve ser acrescido de
correção monetária e juros de mora de 1% a contar do pagamento de cada
mensalidade.
O julgamento das ADPFs 706 e 713 pelo Supremo Tribunal Federal indicou
a necessidade de aferir a existência do efetivo desequilíbrio contratual no
caso concreto.
O curso de medicina é, precipuamente, ministrado por meio de aulas
práticas, as quais restaram inviabilizadas no cenário da pandemia.
A instituição de ensino demonstrou ter realizado investimento financeiro para
viabilizar as aulas remotas e que, com o retorno das aulas presenciais, as
aulas práticas foram disponibilizadas aos alunos sem custo.
Entretanto, no caso específico dos autores, houve a impossibilidade
financeira de continuar no curso a partir do primeiro semestre de 2021, de
forma que não puderam assistir à reposição das aulas presenciais, havendo
efetivo desequilíbrio a ser compensado.
A solução dada pela sentença se mostra proporcional e razoável,
considerando as peculiaridades do caso concreto, tanto os
investimentos realizados pela parte ré para promover as aulas remotas
quanto a realidade específica dos autores, que não tiveram condições
financeiras de continuar cursando medicina e, por isso, não se beneficiaram
das aulas de reposição.
Entretanto, a sentença merece dois pequenos reparos, pois os descontos
devem incidir a partir de
quando foram interrompidas as aulas
16/03/2020,
presenciais e conforme requerido na inicial, e os juros de mora devem contar
a partir da citação, nos termos do
do Código Civil.
art. 405
6. Conhecimento e parcial provimento dos recursos.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 2.305-2.310).
Nas razões do recurso especial (fls. 2.314-2.337), interposto com
fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos
art. 105,
seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1°, III, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC,
afirmando que o acórdão não apreciou provas documentais incontroversas que
demonstrariam a reposição das aulas práticas no semestre 2020.2, quando os autores
ainda estavam matriculados, e rejeitou os embargos sem sanar os vícios apontados,
(ii) arts. 6°, V, e 20, III, do CDC, tendo em vista que "não houve desequilíbrio
ou desproporção entre as prestações contratuais, tampouco houve qualquer vício na
prestação de serviços, o qual deve ser verificado no caso concreto, consoante o
entendimento pacífico da jurisprudência desse e. STJ" (fl. 2.317),
Documento eletrônico VDA54458663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/02/2026 12:09:46
Código de Controle do Documento: 6b1e9899-fd00-41d6-89d8-e7693440c85f

(iii) arts. 98,
e 99, § 2°, do CPC, aduzindo que o Tribunal "manteve a
caput,
gratuidade de justiça concedida em favor dos recorridos, sem sequer analisar a
existência de elementos aptos a comprovar a sua hipossuficiência" (fl. 2.317),
(iv)
§ 2°, do CPC, sustentando que o Tribunal violou o dispositivo
art. 1.026,
"na medida em que aplicou multa ao recorrente pela oposição de pertinentes embargos
de declaração, que visavam tão somente que fossem sanados vícios incorridos pelo v.
aresto, assim como para fins de prequestionamento" (fl. 2.318).
No agravo (fls. 2.387-2.411), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 2.426-2.439).
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto à tese de omissão de que o Tribunal não teria apreciado às provas
de quanto as aulas práticas, a Corte local assim se pronunciou (fl. 2.308):
Recorre a parte ré reiterando que os autores não tiveram nenhum prejuízo,
pois as aulas práticas foram integralmente retomadas em agosto de 2020, e
que ambos os apelados repuseram as aulas em 2020.2 e foram aprovados.
Ocorre que as questões suscitadas foram enfrentadas no Acórdão ora
embargado, destacando que a parte ré expediu a Portaria anunciando o
retorno das atividades acadêmicas presenciais apenas em 01/02/2021,
sendo certo que, quando do retorno das aulas presenciais, ambos os
autores haviam interrompido seus estudos por questões financeiras. Confira-
se:
“[...] Desde já, deve ser consignado que a parte ré não comprovou que as
aulas presenciais retornaram no segundo semestre de 2020 e que os
autores puderam frequentá-las sem qualquer custo, tendo em vista a
Portaria GR n.
expedida pelo Reitor da Universidade Ré, que
10/2021,
anunciou o retorno das atividades acadêmicas presenciais em 01/02/2021
(index 1.241).
Por outro lado, pelo que dos autos consta, a 1a autora, GISELLE, cursou os
períodos letivos de 2020.1 e 2020.2, enquanto o 2o autor, WENDEL, cursou
apenas o período de 2020.2, de modo que, quando do retorno das aulas
presenciais, ambos os autores haviam interrompido seus estudos por
questões financeiras.”

A conclusão do acórdão recorrido está clara e devidamente fundamentada,
de modo que os pontos que a parte reputa omissos não são capazes de derruir os
Documento eletrônico VDA54458663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/02/2026 12:09:46
Código de Controle do Documento: 6b1e9899-fd00-41d6-89d8-e7693440c85f

fundamentos autônomos deduzidos no julgado, que se mostram suficientes para
manter o entendimento firmado pela Câmara Julgadora que afirmou que as questões
foram devidamente analisadas, enfatizando que a Portaria da instituição ré previu o
retorno das atividades presenciais apenas em
e que, nessa ocasião, a
01/02/2021
parte recorrida já havia deixado o curso por razões financeiras.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
O TJRJ, ao analisar as provas constantes dos autos, entendeu que embora
a instituição tenha investido nas aulas virtuais e ofertado a reposição das práticas sem
custo, a parte recorrida, por dificuldade financeira, não pôde acompanhá-las,
caracterizando desequilíbrio contratual a ser compensado. Confira-se o seguinte
excerto (fls. 2.268-2.272):
Desse modo, sopesadas as responsabilidades, considerando a programação
financeira da universidade bem como a quebra de expectativa da parte
autora, cabe analisar o desequilíbrio econômico e a eventual onerosidade
excessiva do valor das mensalidades durante a pandemia.
Cabe sopesar os prejuízos financeiros e educacionais experimentados pelas
demandantes em razão das limitações ocasionadas pela pandemia, sem
olvidar que a aparente economia alcançada pelas restrições impostas às
aulas presenciais, com redução dos custos relativos ao uso e conservação
dos estabelecimentos físicos, deve ser confrontada com as despesas
permanentes e impositivos investimentos para viabilizar a oferta de aulas
remotas durante o período de isolamento social, bem como para garantir a
reposição das aulas práticas perdidas com o retorno às atividades
presenciais.
[...]
Portanto, em que pesem as razões elencadas pela parte ré de que houve
gastos para a implementação das aulas virtuais e que as aulas práticas
foram, posteriormente, oferecidas aos alunos sem custo adicional, no caso
específico dos autores, houve a impossibilidade financeira de continuar no
curso, de forma que não puderam assistir à reposição das aulas presenciais,
havendo efetivo desequilíbrio a ser compensado.
Sopesando os interesses em conflito, em observância aos princípios da boa-
fé objetiva e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores,
tem-se que, em razão da pandemia de COVID-19, cujos efeitos não eram
possíveis evitar ou impedir, mostra-se razoável a revisão do contrato firmado
entre as partes para reduzir o valor das mensalidades.
Destaca-se, por oportuno, que o pagamento integral do valor da
mensalidade sem a respectiva prestação de serviço na forma contratada
consubstancia obrigação que coloca o consumidor em exagerada
desvantagem, violando o
o, inciso V do Código de Defesa do
art. 6
Consumidor.

A Corte local entendeu que o pagamento integral do valor da mensalidade
sem a respectiva prestação de serviço na forma contratada consubstancia obrigação
que coloca o consumidor em exagerada desvantagem, violando o Código de Defesa do
Consumidor. A alteração do decidido pelo Colegiado implicaria reavaliação fático-
probatória dos autos, atraindo a Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54458663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/02/2026 12:09:46
Código de Controle do Documento: 6b1e9899-fd00-41d6-89d8-e7693440c85f

Quanto à alegação de violação do violação dos arts. 98,
, e 99, § 2o, do
caput
CPC o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 2.267):
Inicialmente, afasta-se a impugnação à gratuidade de justiça deferida aos
autores, uma vez que a parte ré não trouxe nenhuma comprovação de que
os autores possuem rendimento suficiente para arcar com as despesas
processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.
Destaca-se que a própria ré informa que a 1a autora está inadimplente desde
outubro de 2020 e o 2o autor desde julho de 2020, sendo certo que a
demanda foi proposta justamente porque os autores não possuíam
condições de arcar com o pagamento da mensalidade da 1a autora, que
pretendia continuar seus estudos.

Apenas o reexame fático-probatório permitiria alterar tal conclusão, o que é
inviável em recurso especial, haja vista o teor da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, o Tribunal de origem aplicou a multa por litigância de má-fé à parte
recorrente, nas seguintes razões (fl. 2.309):
Antes, porém de se ultimar estes embargos de declaração, há que se
empregar a regra do
§ 2o, do CPC, aplicando-se a parte
art. 1.026,
embargante multa no
de 2% (dois por cento) sobre o valor da
quantum
causa, eis que o presente recurso se mostra como manifestamente
protelatório, já que a matéria embargada foi expressamente enfrentada no
julgado guerreado.

No tocante à litigância de má-fé, a questão foi resolvida com base nos
elementos fáticos que permearam a demanda. Também em relação a esse ponto
incide, pois, a Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54458663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/02/2026 12:09:46
Código de Controle do Documento: 6b1e9899-fd00-41d6-89d8-e7693440c85f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.044.566 / RJ
Número Registro: 2025/0348318-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0013544502023819000 00431777720218190000 00505990620218190000 01333548420218190001
1333548420218190001
13544502023819000
202524509433
431777720218190000
505990620218190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS : ANTONIO PEDRO MARQUES GARCIA DE SOUZA - RJ166494
MARCELO MATTOS FERNANDES - RJ217408
ENRICO MAZZA COELHO PEREIRA - RJ227684
CARLOS ALEIXO LUSTOSA THOMPSON-FLORES - RJ230684
MIGUEL MARTINS GURGEL FERNANDES DE JESUS - RJ236963
AGRAVADO
: GISELLE ROSA DO AMARAL FERREIRA
AGRAVADO
: WENDEL MACHADO PEREIRA
ADVOGADOS : ANTONIO PEDRO MARQUES GARCIA DE SOUZA - RJ166494
BRUNA BANCHIK MOTA SILVA - RJ215244
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
TERMO
Documento eletrônico VDA55078710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:27
Código de Controle do Documento: c46ee645-ff42-460e-a1aa-2f698bba7e81

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:27
Código de Controle do Documento: c46ee645-ff42-460e-a1aa-2f698bba7e81